Tribunal: STF
Processo: ARE 1494279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, nos autos de execução por quantia certa, determinou a incidência de juros de mora, desde a data do descumprimento do pagamento da subvenção social, qual seja, 1 o /4/2015, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, até o ano de 2009, a partir de quando deverá ser aplicado o índice da caderneta de poupança. Insurgência do executado. Execução que tem por objeto a cobrança de subvenção social que deveria ser paga à exequente, porém inadimplida pelo Estado do Rio de Janeiro. Discussão acerca do preenchimento dos requisitos para recebimento da predita subvenção que se revela inapropriada nesta sede. Subvenção que tem base legal. Ausência de evidência de descumprimento das exigências pela agravada. Secretaria de Estado de Educação que vem, periodicamente, inspecionando a instituição de ensino, com verificação da realização de atividades gratuitas. De outro viés, reforma da decisão, pois devidos os juros de mora, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir da citação da executada na presente execução. Contudo, após 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, deve incidir a taxa Selic. Precedente representativo. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 213, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    8. Com relação à necessidade de verificação do preenchimento pela agravada dos requisitos para recebimento da subvenção, como, por exemplo, infere-se das indagações formuladas pelo agravante: ministra cursos gratuitos ou aufere renda com a cobrança de mensalidades? Existem outras rendas auferidas, como cobrança de estacionamento, encontrados nos seus balanços patrimoniais? (fl. 7 do índice 2), tampouco merecem prosperar as razões recursais.



    9. Isso porque, compete ao Estado do Rio de Janeiro comprovar o não cumprimento pela recorrida do que estabelecido em seu Estatuto Social, inexistindo nos autos qualquer demonstração nesse sentido. Ao revés, a agravada trouxe aos autos originários relatórios de inspeção escolar exarados por representante da Secretaria de Estado de Educação, com respaldo nos quais é possível constatar que são ministrados cursos gratuitos por ela (índice 821).



    10. E, se o recorrente entende que a subvenção em referência deve ser extinta, há via própria, para tanto.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente